Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708787-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ ORTODOXA GREGO BRASILEIRA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ADOLPHO BORGES DE ALBUQUERQUE EMBARGADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA DESPACHO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ ORTODOXA GREGO BRASILEIRA DO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional e defende a inaplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026